Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-47.2022.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Ação de nulidade de débito c.c. indenizatória. Contexto dos autos que indica falha na segurança e prestação de serviços, vez que dados e documentos confiados ao banco foram utilizados, para contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto a outra instituição financeira. Risco da atividade. Dano moral indenizável reconhecido. Sentença mantida. Art. 252, do Regimento Interno. Majoração dos

Ementa:
Ação de nulidade de débito c.c. indenizatória. Contexto dos autos que indica falha na segurança e prestação de serviços, vez que dados e documentos confiados ao banco foram utilizados, para contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto a outra instituição financeira. Risco da atividade. Dano moral indenizável reconhecido. Sentença mantida. Art. 252, do Regimento Interno. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.